Tribunal: STF
Processo: AR 3011
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Rescisória com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Bruno Vinícius de Souza Marinho em desfavor do Estado do Rio de Janeiro, visando à desconstituição do acórdão proferido nos autos do Recurso Extraordinário n. 1.459.572/RJ.



    O acórdão rescindendo possui a seguinte ementa:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO EM ETAPA DO CERTAME. SÚMULA 281 /STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. INVIABILIDADE. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que reformou sentença de procedência da ação. 2. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula 281/STF. Precedente. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Na inicial, o autor requereu tutela de urgência e, no mérito, a procedência do pedido, “para rescindir o venerável acórdão que negou seguimento ao recurso extraordinário” (doc. eletrônico 1).



     É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    De plano, verifico que o pedido não merece ser provido por esta Suprema Corte.



    A situação narrada não configura a hipótese de que trata o art. 966, V, do Código de Processo Civil, diferentemente do que aduziu o autor. Inexistiu, de fato, qualquer violação à norma jurídica na decisão impugnada.



    O art. 966 do CPC, ademais, vincula o cabimento da ação rescisória às decisões de mérito, com a ressalva constante do §2º do mesmo artigo.



    Transcrevo o trecho legal mencionado:



    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;



    II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;



    III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;



    IV - ofender a coisa julgada;



    V - violar manifestamente norma jurídica;



    VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;



    VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;



    VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.



    § 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.



    § 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput , será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:



    I - nova propositura da demanda; ou



    II - admissibilidade do recurso correspondente.” (grifei)



    Nesse ponto, o promovente requereu que o STF analise em âmbito rescisório uma matéria que não foi apreciada no acórdão rescindendo, o que não é admitido.



    Embora, nos termos do art. 102, I, j, da Constituição Federal, esta Suprema Corte seja competente para julgar as ações rescisórias que tenham por objeto os seus próprios julgados, revela-se essencial que o acórdão rescindendo tenha efetivamente apreciado a questão constitucional controvertida. 



    Isso não aconteceu.



    A matéria suscitada pelo autor acerca da “restrição à participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal” não chegou sequer a ser apreciada pelo acórdão rescindendo. 



    A circunstância de não terem sido examinadas as alegações do promovente pela decisão se que pretende desconstituir impede o próprio conhecimento do pedido, nos termos da firme jurisprudência desta Suprema Corte (AR 2.032 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 3/6/2020; AR 2.323 AgR/AP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 3/10/2019; AR 2.319/RN, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 29/8/2019; AR 1.922 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/2015). 



    No presente caso, lembro que a decisão rescindenda mencionou não terem sido esgotadas as vias recursais nas instâncias ordinárias, o que impediu o processamento do apelo extremo. Não houve, friso, apreciação do mérito da controvérsia.



    Dessa maneira, a ação rescisória não é cabível quando o acórdão rescindendo se restringiu ao exame dos pressupostos processuais do recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente ação rescisória (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.  



Ministro Cristiano Zanin



Relator